Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008881-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ADIR MUNHOZ MARTINS
AGRAVADO(S):
JENILSON RODRIGUES e INGRIDY GREGÓRIO DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por ADIR MUNHOZ MARTINS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003141-02.2019.8.11.0086, ajuizada em face de JENILSON RODRIGUES e INGRIDY GREGÓRIO DE LIMA, que indeferiu a medida de urgência de reintegração de posse.
Discorre o agravante que no ano de 2014, teria comprado um imóvel matriculado sob o n 2.259 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, mediante alienação fiduciária em garantia junto à Caixa Econômica Federal, para morar junto com sua esposa e filhos.
Assevera que após a separação de fato do casal, em 2018, a ex-esposa do agravante, Sra. Juliana Rodrigues dos Santos, teria passado a viver no referido imóvel somente sua prole.
Relata que algum tempo depois, a Sra. Juliana teria celebrado com os agravados um contrato de compra e venda, transferindo-lhes a posse e a obrigação de pagar as parcelas pendentes do financiamento, sem a aquiescência do recorrente.
Afirma que os agravados estariam inadimplentes com tais parcelas, o que fez com que o nome do agravante fosse negativado algumas vezes.
Anota que “em momento algum o Recorrente abdicou da posse sobre o imóvel, não o abandonou, apenas permitiu a posse direta para ex-mulher para que ela residisse com os cinco filhos do casal até a decisão de partilha no processo de divórcio. Contudo, com a aquisição ilícita, os Recorridos praticaram o esbulho possessório” (sic).
Registra que “os Recorridos não poderiam ter adquirido o imóvel sem antes verificarem a situação do bem, o que poderia ser feito mediante a solicitação de simples certidão no cartório de registro de imóveis, onde constaria, como um dos proprietários, a pessoa do Recorrente” (sic).
Entende que o negócio jurídico é nulo, sendo a reintegração ora postulada é de rigor, uma vez co-titular da fração ideal do imóvel.
Com base nos requisitos legais, requer “o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de reintegração da posse em favor do Recorrente, sob pena de multa” (sic).
No mérito, pugna pela “confirmação da tutela, a fim de que o recurso seja provido e reformada a decisão ora atacada” (sic).
Consta tratar-se de beneficiário da gratuidade judiciária, a qual foi concedida pelo juízo de primeiro grau (Id. 88102479).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir a reintegração de posse pretendida.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa neste momento de cognição sumária:
“(...) No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato.
No mesmo sentido, segue precedente do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALC/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos” (STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (N.U 1012332-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos.
Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 28/05/2021, às 15 horas, a qual será realizada no centro judiciário de solução de conflitos – CEJUSC, por meio do sistema teams, pelo link https://tinyurl.com/28bys855. (Id. 88075491 - fls. 17/20).
Observa-se que não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não tenham direito à posse, o agravante terá seu direito assegurado judicialmente ao final.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora